Tribunal: TJDFT
Processo: 0732525-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732525-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA DE FATIMA FREITAS NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de efeito suspensivo em relação à concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que a decisão agravada concedeu tal pedido, ausente, portanto, o interesse recursal. Brasília, DF, 7 de agosto de 2024 13:22:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador